Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS EMPRESARIAIS. VALOR DA CAUSA. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA REQUISITOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. OBSERVÂNCIA.
1. O valor da causa é matéria de ordem pública, de modo que o magistrado pode adequá-lo aos parâmetros especificados na legislação de regência.
2. Em se tratando de cobrança de prestações vencidas e vincendas, o valor da causa deve corresponder aos débitos em aberto acrescidos de doze prestações mensais, nos moldes do disposto no § 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil.
3. “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476 do Código Civil).
4. Incumbe a quem alega a exceção do contrato não cumprido a prova de que deixou de arcar com suas obrigações em decorrência do inadimplemento do outro contratante.
5. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
6. Estabelece o art. 506 do Código de Processo Civil que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Inviável, pois, cogitar o deferimento de medidas tendentes a afetar patrimônio de terceiro não envolvido na lide.
7. Recursos desprovidos.